Tribunal: TJSP
Processo: 1008951-53.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Preliminar de inépcia recursal suscitada pela instituição financeira autora. Rejeição. Recurso que ataca os fundamentos da r. sentença – 2. Cobrança fundada em inadimplência de fatura de cartão de crédito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Preliminar de inépcia recursal suscitada pela instituição financeira autora. Rejeição. Recurso que ataca os fundamentos da r. sentença – 2. Cobrança fundada em inadimplência de fatura de cartão de crédito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes – Regularidade da cobrança dos encargos financeiros expressamente consignados nas respectivas faturas emitidas pela autora. Excesso de cobrança não evidenciado. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do C. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado em patamar que autorizasse sua redução – 3. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do C. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal. Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 4. Encargos moratórios. Previsão expressa dos encargos na fatura do cartão a incidir na hipótese de inadimplemento. Regularidade da cobrança de juros moratórios e multa de 2% - Sentença mantida – Recurso não provido.